Tribunal: TJPA
Processo: 0801251-67.2023.8.14.0060
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0801251-67.2023.8.14.0060

EMBARGANTE: IZAQUEU GOMES BRITO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL.
ALEGADA
REFORMATIO IN PEJUS
, COM VIOLAÇÃO AO QUE DISPOSTO NO ART. 617 DO CPP.
INOCORRÊNCIA
.
ACÓRDÃO QUE DEVIDAMENTE ANALISOU OS TERMOS DA SENTENÇA E A FUNDAMENTAÇÃO LANÇADA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS AO ORA EMBARGANTE.

PRESENÇA DE 03 (TRÊS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS, IMPOSSIBILITANDO A REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE PENA UMA VEZ QUE COMINADA EM PATAMAR POUCO SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL E SE MOSTROU PROPORCIONAL À CONDUTA PERPETRADA PELO EMBARGANTE, NÃO
SE CONFIGURANDO TAL PROCEDER EM
REFORMATIO IN PEJUS
NA MEDIDA EM QUE O
QUANTUM
DA PENA NÃO RESTOU AGRAVADO.

DEVIDAMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS AS RAZÕES PARA MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO DA PENA, BEM COMO OS FUNDAMENTOS E OS MOTIVOS DE DECIDIR DESTA JULGADORA, QUE FOI ACOMPANHADO À UNANIMIDADE PELOS COMPONENTES DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E ALTERAÇÃO DO JULGADO, APESAR DE SER CEDIÇO O ENTENDIMENTO DE QUE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTAM À REDISCUSSÃO DO ASSENTADO NO JULGADO, EM DECORRÊNCIA DE INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE.

INEXISTINDO IRREGULARIDADE SANÁVEL POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NÃO SE CONFIGURANDO OS VÍCIOS QUE AUTORIZAM A OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS, DEVEM ESTES SEREM REJEITADOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e
OS REJEITAR
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezessete
dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2025.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interposto em favor de
IZAQUEU GOMES BRITO
, por intermédio de membro da Defensoria Pública do Estado, contra o Acórdão de ID nº 22386896, prolatado pela 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação impetrado em favor do ora embargante, revendo a dosimetria da pena proferida pelo juízo de primeiro grau, porém, sem reduzir o
quantum
da pena por se mostrar proporcional e adequada ao crime praticado.

Em suas
razões recursais
, ID 22473990, o ora embargante pugnou pelo conhecimento e provimento do acórdão objurgado alegando a ocorrência de
reformatio in pejus
no Acórdão, pois, afirma, apesar de ter desconsiderado uma circunstância judicial como negativa, não reduziu proporcionalmente a fração de aumento, mantendo a pena no mesmo patamar cominado pelo julgador singular, em flagrante violação ao que disposto no art. 617, do CPP, na medida em que se trata de recurso exclusivo da defesa.

Sob tal fundamento, requereu o acolhimento dos presentes aclaratórios com o fim de sanar a omissão suscitada.

Nesta
Superior Instância,
ID 24125288, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, pronunciou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos.

É o sucinto
relatório
.

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto em favor de
IZAQUEU GOMES BRITO
, por intermédio de membro da Defensoria Pública do Estado, contra o Acórdão de ID nº 22386896, prolatado pela 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação impetrado em favor do ora embargante, revendo a dosimetria da pena proferida pelo juízo de primeiro grau, porém, sem reduzir o
quantum
da pena por se mostrar proporcional e adequada ao crime praticado.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha deve ser
rejeitada
, nos termos da fundamentação abaixo delineada.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Na hipótese, tem-se da peça acusatória que o ora embargante restou condenado pela prática do crime de latrocínio tentado, art. 157, II, c/c art. 14, II, do CP,

tendo o apelo requerido sua absolvição por alegada ausência de provas e, em tese subsidiária, revisão da dosimetria com redução da pena base ao mínimo legal, ao que não foi dado provimento, sendo mantida sua pena base em 23 anos e 09 meses de reclusão, decisão contra a qual se insurge o embargante sob a alegação de violação ao que determina o art. 617 do CPP, uma vez que o acórdão incorreu em
reformatio in pejus,
o que efetivamente não se denota na medida em que não se observa qualquer

agravamento da pena, se mantendo a dosimetria extremamente benéfica ao apelante, ora agravante e, para maior esclarecimento, trago aos autos excerto da sentença, no ponto concernente à dosimetria, veja-se:

“Presentes as circunstâncias dos art. 59 do Código Penal, passo à dosimetria da pena. A culpabilidade é elevada, considerando a condição da vítima, de pessoa idosa, sem condições de resistir às agressões do acusado, circunstâncias, porém, a ser desprezada nesta fase porque valorada como agravante; o acusado não registra antecedentes; Personalidade condizente a pessoa má índole, capaz da prática de atos bárbaros contra um idoso por motivos puramente egoísticos; conduta social não aferidas suficientemente nos autos; motivação abjeta, pela recusa da vítima em dar dinheiro do acusado, sendo valorada negativamente; as circunstâncias também são valorada negativamente, considerando-se que, além de socos, a vítima também foi agredida na cabeça com um pedaço de pau; as consequências foram graves, mas são própria ao tipo; a vítima não concorreu para o crime.

Assim, tenho como necessária e suficiente à reprovação e prevenção do delito a pena-base em 23 (vinte e três) anos e 9(nove) meses de reclusão e multa de 180(cento e oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Não existem atenuantes. Há, no caso em tela, a agravante prevista no art. 61, II, “h” do CPB, pois a vítima é pessoa maior de 60 anos (ID 95699428 – pg. 09 do IPL). Assim, majoro a pena base em 3(três) anos de reclusão e 30(trinta) dias-multa, perfazendo a pena, na segunda fase, em 26 (vinte e seis) anos e 9(nove) meses de reclusão e multa de 210(duzentos e dez) dias multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Não existem causas de aumento da pena. Há, entretanto, a causa de diminuição da pena prevista no art. 14, II, do CPB, pelo fato de o crime ter se dado na modalidade tentada. Assim, reduzo a pena em 1/2, totalizando a
pena em 13(treze) anos, 4(quatro) meses e 15(quinze) dias de reclusão e multa de 155 (cento e cinquenta e cinco) dias multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato em definitiva e final.

(...)

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que foram consideradas em desfavor do ora embargante 04 circunstâncias judiciais desfavoráveis, em razão das quais a pena base foi elevada em 1/6, passando para 23 anos e 09 meses de reclusão, ou seja, a pena base foi elevada no mínimo legal apesar da presença de 04 circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se mostrando o quantum de pena ao final cominado exagerado ou desproporcional, ao contrário, bastante favorável ao ora embargante.

Ademais, a pacífica jurisprudência do STJ é no sentido de que, ainda que em recurso exclusivo da defesa, é possível à Corte rever os fundamentos da dosimetria da pena, desde que tal proceder não modifique para mais a quantidade de sanção imposta, não configurando tal proceder em
reformatio in pejus
, mormente quando analisados todos os ítens do dispositivo que fixou a pena, e não apenas a quantidade total da reprimenda, como no caso em apreço onde a relatora, no Acórdão atacado, analisou todos os termos da sentença, revisando devidamente a dosimetria e deixando de considerar como desfavorável a circunstância judicial carente de fundamentação válida, só não reduzindo o
quantum
cominado de pena em razão da presença de outras circunstâncias judiciais desfavoráveis e pelo fato de ter o julgador monocrático elevado a pena em patamar pouco superior ao mínimo legal, não se configurando tal proceder em prejuízo ao apelante, ora embargante.

Acerca da legalidade da decisão ora atacada, já se manifestou o STJ, como se denota da ementa a seguir colacionada, a saber:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE RESPONSABILIDADE. ART. 1.º, INCISO I, DO DECRETO-LEI N.º 201/1967. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO, POR FUNDAMENTAÇÃO PRÓPRIA, EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. MONTANTE DO PREJUÍZO CONCRETAMENTE REFERIDO. DESVIO DO ORÇAMENTO DA SAÚDE. MONTANTE QUE DESBORDA DO ORDINÁRIO DO TIPO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios ( HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015) -
Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte, desde que não
seja agravada a situação final do réu, o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena e do regime de cumprimento, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, sem que ocorra reformatio in pejus, nas circunstâncias em que o Tribunal, para dizer o direito - exercendo, portanto, sua soberana função de juris dictio -, encontre fundamentos e motivação própria para manter a condenação, respeitadas, à evidência, a imputação deduzida pelo órgão de acusação e as questões debatidas na sentença condenatória ( REsp 1547734/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017) - Na hipótese, o Tribunal a quo manteve os mesmos termos da sentença condenatória, ao considerar negativas as consequências do delito, encontrando, porém, motivação e fundamentação próprias, baseadas no grande prejuízo causado ao erário -
A exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal
- Algum grau de prejuízo ao erário é inerente ao tipo criminal de desvio de verba pública. No caso, porém, o dano à Fazenda, especificamente ao orçamento dos serviços de saúde, foi expressamente referido - desvio do valor correspondente a dezesseis salários mínimos ao tempo dos fatos - e desborda do ordinário, ressaltando a gravidade concreta da conduta e autorizando o maior rigor punitivo - Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 152275 MS 2021/0265274-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 443/STJ. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/8 NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, PELAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DO CONCURSO DE AGENTES. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTAÇÃO PELA INSTÂNCIA SUPERIOR. MANUTENÇÃO DA PENA.

POSSIBILIDADE. REFORMATIO
IN PEJUS.
INOCORRÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS A E C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO. IRRELEVÂNCIA. APELO PROVIDO EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade
.

2. Nos termos do disposto no enunciado n. 443 da Súmula desta Corte,
o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

3. É de ser aplicada a fração de aumento de 3/8, ante a existência de peculiaridades no caso concreto que justificam a majoração acima do mínimo em razão da maior reprovabilidade da conduta - concurso de 4

(quatro) agentes, uso de arma de fogo, e troca de tiros com a polícia, não se aplica o enunciado n. 443 da Súmula deste Tribunal - a ensejar

a necessidade de um maior rigor penal. Precedentes.

4.
Ainda que em sede de recurso exclusivo da defesa, é possível a revisão dos fundamentos apresentados na dosimetria da pena, desde que não modificada a quantidade de sanção imposta, sem que tal procedimento caracterize indevida
reformatio in pejus.

5. A interposição de recurso especial com fundamento nas alíneas "a" e

"c" do permissivo constitucional não impede o seu provimento com base exclusivamente em uma delas. Hipótese em que o recurso foi provido em razão de violação de dispositivo de lei federal, e não em virtude da comprovação de dissídio jurisprudencial.

6. Agravo regimental desprovido.
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 993.413 - PR (2016/0260941-5) RELATOR: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA. Data do Julgamento: 22 de agosto de 2017.

Sobre a ausência de qualquer ilegalidade no Acórdão e sua manutenção, nos termos em que proferido, foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer,
in verbis
:

“Com efeito, nota-se que, em relação ao alegado erro na fixação da pena-base por parte deste E. Tribunal, o qual, apesar de ter revalorado a circunstância judicial referente à personalidade do agente, considerando-a neutra, teria deixado de realizar a redução da pena-base, ilegalidade alguma consta do embargado Acórdão, pois retorno satisfatório fora dado pelo Colegiado competente quando tratou da questão, valendo-se, em suma, do argumento de que a cominação da pena-base em patamar um pouco superior ao mínimo legal previsto para o delito de latrocínio tentado, se mostra proporcional, não havendo que se falar em redução da pena-base, diante da existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, as quais foram devidamente fundamentadas na sentença condenatória; de modo que nada mais busca o embargante do que provocar a reapreciação de questão já tratada pelo Tribunal: finalidade para a qual os Embargos de Declaração não se prestam .

E partindo-se do pressuposto de que apenas a total ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificaria o estabelecimento da pena-base no mínimo legal é que a superação de tal patamar (mínimo legal) se mostra acertada, sendo que o estabelecido valor não ultrapassou as raias da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ex positis, o Ministério Público em 2ª Instância pronuncia-se pelo CONHECIMENTO e REJEIÇÃO dos presentes EMBARGOS...”

Com efeito, a turma julgadora realizou a aplicação da pena de modo razoável, não prosperando a alegação de que esse E. Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso exclusivo da defesa, incorreu em
reformatio in pejus
pois a situação do embargante não foi agravada. Ao contrário, o ora embargante foi extremamente beneficiado com a dosimetria proferida pelo magistrado singular ao elevar em apenas 1/6 sua pena base apesar da presença de 04 circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Destarte, não se vislumbra nenhum vício passível de integração do julgado pois compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento e, como cediço, a pena base só há que ser reduzida ao mínimo quando todas as circunstâncias judiciais se mostrarem favoráveis e na presença de 03 circunstâncias negativas tem-se que o
quantum
cominado se mostra proporcional e favorável ao réu, ora embargante.

Ressalto, por fim, ser cediço o entendimento de que os aclaratórios não é
meio idôneo para modificar os fundamentos da decisão ou provocar o reexame de matéria já decidida e se destina exclusivamente à elucidação de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida constantes da sentença ou acórdão, não sendo o caso dos autos, onde o embargante apenas demonstra seu descontentamento com a decisão proferida.

Acerca da matéria, veja-se a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 30.08.2021. AÇÃO POPULAR. CABIMENTO. REQUISITOS. TEMAS 339 E 836 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO QUE SE ENCONTRA PREJUDICADA. ART. 29, V, DA CF (REDAÇÃO DADA PELA EC 19/98). VÍCIO DE INICIATIVA. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, o que não ocorre no presente caso.
2.
O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 3. O acórdão embargado encontra-se suficientemente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STF - ARE: 1196914 SP 9186852-09.2005.8.26.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 03/05/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, aptos a impedir, ou dificultar, a correta compreensão da decisão ou, até mesmo, o seu devido cumprimento. 2. In casu, os embargos opostos pela parte não apontam omissões, ambiguidade, obscuridade ou contradições no acórdão embargado. Ao revés, rediscutem o próprio mérito do decisium proferido por esta Egrégia Primeira Turma, mercê sobretudo de sua impugnação do início ao fim perfilando 5 (cinco) obscuridades, 2 (duas) contradições e 2 (duas) omissões
. Deveras, trata-se de verdadeira tentativa de reforma da decisão hostilizada, razão pela qual não cumpre com o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de 2015. 3. Consectariamente, percebe-se que as arguições de obscuridade, omissão e contradição são desacompanhadas de argumentos que comprovem a existência destes vícios. Data vênia, não existe dúvida razoável quanto a clareza solar do acórdão embargado. 4. No afã de conferir efeitos infringentes ao aclaratório, apresentando argumentos infundados e protelatórios, o embargante se utiliza das vias impróprias para requerer uma reforma da decisão prolatada, o que impõe a determinação do trânsito em julgado da contenda, conforme firme jurisprudência desta Corte. Precedentes. 5. Embargos de declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão. (STF - AgR-ED MS: 34493 BA - BAHIA 0061421-43.2016.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 11/05/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-129 26-05-2020)

Tem-se, portanto, que nas razões dos embargos a defesa discute matéria já enfrentada e, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração uma vez que a decisão proferida no acórdão hostilizado se mostra devidamente fundamentada, apesar de não atender aos interesses do embargante, razão pela qual não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclaratórios, pois, como demonstrado, é cediço que no sistema processual vigente os embargos declaratórios destinam-se à reparação de omissão, contradição ou obscuridade no julgando, o que não se observa no caso em apreço.

Deste modo, não restando presente nenhum dos requisitos do artigo 619 do Código de Processo Penal, apresentando a decisão exarada no Acórdão impugnado fundamentação devida e suficiente à razão de decidir desta magistrada, não incorrendo o acórdão em indesejado
reformatio in pejus
, como alegado pelo embargante, principalmente pelo fato de sua situação não ter sido agravada, não há razão para acolher a pretensão defensiva.

Ante o exposto, por não vislumbrar no caso em análise nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 619 do Código de Processo Penal,
rejeito
os Embargos de Declaração, mantendo irretocável o v. Acórdão ora contrastado.

É como
voto
.

Belém/PA, 17 de
fevereiro
de 2025.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 18/02/2025